Tribunal: TJMT
Processo: 1072745-78.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072745-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALVA CEDRO LORENTI DA SILVA - CPF: 939.898.141-68 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO PRODUTO POR LONGO PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória por dano material e moral, na qual a autora alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) se existe fundamento jurídico para declaração de nulidade ou conversão da natureza jurídica do contrato; e (iii) se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil a justificar a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. O instrumento contratual acostado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a parte apelante anuiu expressamente às cláusulas do termo de adesão, no qual constam expostas, de maneira clara e ostensiva, as principais características do produto financeiro pactuado, notadamente sua qualificação como "Cartão de Crédito Consignado BMG Card".

4. As gravações telefônicas realizadas no momento da contratação comprovam que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza do produto, bem como sobre a possibilidade de realização de saques mediante utilização do cartão, tendo anuído expressamente aos termos do ajuste.

5. A utilização contínua e ininterrupta do cartão de crédito por período superior a seis anos, com realização de saques e pagamentos parciais gerando saldo rotativo, evidencia não apenas o conhecimento da natureza do produto, mas também a aquiescência com a sistemática contratual, consolidando a presunção de ciência e anuência às cláusulas avençadas.

6. O cartão de crédito consignado é modalidade de crédito legalmente prevista e regulamentada pela Lei 10.820/2003 e pelo art. 115, VI, da Lei 8.213/91, com características específicas que o diferenciam do empréstimo consignado tradicional, não podendo ser considerado ilegal ou abusivo quando devidamente informado ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando comprovada a ciência do consumidor sobre a natureza do produto e a ausência de vício de consentimento. 2. A utilização contínua e prolongada do cartão de crédito, com realização de saques e pagamentos parciais, consolida a presunção de ciência e anuência do contratante às cláusulas avençadas, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do dever de cooperação nas relações de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 8.213/91, art. 115, VI (com alterações da Lei nº 13.183/2015).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1358057/PR; TJMT, Apelação nº 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 10005874120248110047, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
DALVA CEDRO LORENTI DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos
A Ação Declaratória cumulada com Indenizatória por Dano Material e Moral n. 1072745-78.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de

BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Alega a recorrente que foi vítima de prática comercial abusiva, ao ser levada a crer que estava contratando empréstimo consignado tradicional — com parcelas fixas e prazo certo para quitação — quando, na realidade, celebrou contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que afirma desconhecer, resultando em descontos recorrentes e onerosos em seus proventos.

Afirma que a contratação ocorreu mediante falha grave no dever de informação por parte do banco recorrido, que se valeu de sua condição de vulnerabilidade.

Assevera que "
o Recorrido aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro".

Sustenta, ainda, que a contratação é nula, pois se deu com base em publicidade enganosa e vício de consentimento, devendo ser declarada nula a avença, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento de indenização por danos morais e existenciais. Refere-se a precedentes administrativos e jurisprudenciais que tratam do suposto padrão abusivo nas contratações dessa modalidade de crédito.

Por fim, requer a reforma integral da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

Dispensa-se o preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, id. 322372365.

Em contrarrazões (Id. 322124401), a parte apelada,
BANCO BMG S.A.
, sustenta a regularidade da contratação, alegando que a autora firmou contrato específico de cartão consignado, com termo de adesão devidamente assinado, gravações telefônicas que comprovam o consentimento informado, e utilização do produto mediante saques e compras com o cartão. Alega, também, a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, inexistência de vício de consentimento e, por conseguinte, de responsabilidade civil indenizatória. Defende que os descontos realizados são legítimos e autorizados, conforme prevê a Lei nº 10.820/2003 e o art. 115 da Lei nº 8.213/91. Aponta que a autora usufruiu do crédito concedido, não havendo qualquer elemento que caracterize conduta ilícita ou dano indenizável. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
DALVA CEDRO LORENTI DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos
A Ação Declaratória cumulada com Indenizatória por Dano Material e Moral n. 1072745-78.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de

BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Conheço dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante alega que foi vítima de prática comercial abusiva por parte do requerido, ora apelado, que lhe ofereceu empréstimo consignado, mas, na realidade, formalizou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).Sustenta que foi induzida a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, quando na verdade contratou empréstimo pessoal mediante saque em cartão de crédito com consignação em folha de pagamento.

Após a instrução processual, o feito foi julgado improcedente, nos seguintes termos:

“ [...] Nas gravações, a autora confirma seu nome completo, CPF e indica a conta bancária para depósito do valor do saque, demonstrando plena ciência da operação que estava realizando.

Além disso, o termo de adesão assinado pela autora contém informações claras sobre a natureza do produto contratado, mencionando expressamente tratar-se de "BMG Card", e não de empréstimo consignado tradicional.

O documento também informa sobre a forma de pagamento, o valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, a taxa de juros mensal e a abrangência da área de cobertura.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 6º, III, como direito básico do consumidor, "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

No caso em análise, verifica-se que o requerido cumpriu seu dever de informação, fornecendo à autora todas as informações necessárias sobre o produto contratado.

O termo de adesão é claro ao indicar que se trata de cartão de crédito consignado, e as gravações telefônicas demonstram que a autora foi informada sobre as características do produto antes de concordar com a contratação.

Conforme destacado pelo réu em sua contestação, o cartão de crédito consignado é um produto legalmente previsto e regulamentado, sendo oferecido inclusive por bancos públicos.

A Lei 10.820/2003 prevê expressamente a possibilidade de realização de descontos em folha de pagamento para que o procedimento de consignação em folha se torne viável, sendo que a reserva de margem consignável é regida pela Resolução 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social e pela Instrução Normativa 28/2008 do INSS/PRES.

O art. 115, VI, da Lei 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei 13.183/2015, dispõe:

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

(...)

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito."

Portanto, o cartão de crédito consignado é uma modalidade de crédito legalmente prevista e regulamentada, com características específicas que o diferenciam do empréstimo consignado tradicional.

Não há elementos que indiquem que a autora foi induzida a erro ou que o réu tenha agido de má-fé na contratação.

Conforme documentos apresentados pelo réu, a autora utilizou o cartão de crédito para realizar saques, o que demonstra que tinha conhecimento da natureza do produto contratado.

Além disso, as faturas juntadas aos autos comprovam que a autora utilizou o cartão por um longo período, sem qualquer questionamento ou reclamação – id nº 205362749-pág. 34 – SAQUE COMPLEMENTAR e COMPRAS – id nº 205362749- pág. 55.

O fato de a autora ter utilizado o cartão de crédito por anos, sem qualquer questionamento, e só ter ajuizado a presente ação em 29/07/2025, mais de sete anos após a contratação (11/01/2018), indica que não houve vício de consentimento no momento da contratação.

É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1358057/PR, afirmou que "idoso não é sinônimo de tolo" e que presumir que os idosos não são plenamente capazes de gerir suas obrigações financeiras e bancárias apenas reforça o estigma e o preconceito que, infelizmente, já é difundido na sociedade.

Não há elementos nos autos que indiquem que a autora foi induzida a erro ou que o requerido tenha agido de má-fé na contratação.

Ao contrário, os documentos e gravações apresentados pelo réu demonstram que a autora foi devidamente informada sobre a natureza do produto contratado e concordou expressamente com os termos da contratação.

Considerando que não houve falha na prestação do serviço ou indução a erro por parte do réu, não há que se falar em danos materiais ou morais a serem indenizados.

A autora contratou o cartão de crédito consignado de forma consciente e utilizou o produto por anos, sem qualquer questionamento.

Os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram expressamente autorizados e estão dentro dos limites legais.

Também não há nos autos elementos que indiquem que a autora tenha sofrido constrangimentos ou transtornos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, não havendo, portanto, dano moral a ser indenizado.

Quanto ao alegado desvio produtivo do consumidor, também não há elementos que indiquem que a autora tenha despendido tempo e esforço além do razoável para resolver problemas criados pelo réu, uma vez que não houve falha na prestação do serviço.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o negócio na forma pactuada. [...]

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se a apelante foi devidamente informada sobre a natureza do contrato celebrado com o banco apelado, ou se foi induzida a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional quando, na realidade, contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

De início, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que a instituição financeira tem o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Ao exame acurado dos autos, constata-se que não assiste razão à insurgência recursal deduzida pela apelante, porquanto
não
se verifica, na espécie,
qualquer violação ao dever de informação por parte da instituição financeira apelada,
tampouco se evidencia qualquer conduta que denote induzimento a erro apto a ensejar a nulidade do contrato celebrado ou a conversão de sua natureza jurídica.

Com efeito, o instrumento acostado aos autos revela, de forma inequívoca, que a parte apelante anuiu expressamente às cláusulas contratuais constantes do termo de adesão, no qual se encontram expostas, de maneira clara e ostensiva, as principais características do produto financeiro pactuado, notadamente a sua qualificação como
“Cartão de Crédito Consignado BMG Card”
— afastando-se, por conseguinte, a hipótese de contratação de empréstimo consignado convencional.

O referido documento, ademais, detalha elementos essenciais à plena compreensão do contrato, tais como a forma de amortização, o valor mínimo a ser descontado mensalmente em folha, a taxa de juros incidente e outras condições relevantes, tudo em estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que norteiam as relações de consumo.

Constata-se, dos elementos probatórios constantes dos autos, que foi regularmente emitido cartão de crédito sob o número 5259 XXXX XXXX 9053, vinculado à matrícula nº 146.583.303-7 e ao benefício previdenciário de mesmo número, estando a contratação identificada pelo código de adesão (ADE) nº 50683307 e pelo código RMC nº 13492965.

Resta igualmente demonstrado que a apelante, valendo-se da funcionalidade do referido cartão, realizou operação de saque, cujo montante foi creditado diretamente em sua conta bancária, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, seu prévio conhecimento e anuência quanto à natureza da contratação.

As faturas constantes dos autos (id. 322124386) corroboram que a
utilização do cartão deu-se de maneira contínua e ininterrupta por período superior a seis anos,
evidenciando não apenas a recorrência de lançamentos, como também a
existência de saldo rotativo em praticamente todas as faturas, o que pressupõe pagamentos parciais e o refinanciamento do saldo devedor mês a mês.

Denota-se a contratação de serviços acessórios, bem como a incidência regular de tarifas e encargos rotativos, compatíveis com a dinâmica contratual própria da modalidade de crédito pactuada, o que reforça a ausência de qualquer vício de consentimento ou falha na prestação das informações por parte da instituição financeira apelada.

A ausência de impugnação durante longo período de utilização do produto financeiro, bem como o comportamento reiterado de adimplemento parcial das obrigações, cons
olida a presunção de ciência e anuência da contratante às cláusulas avençadas,
em estrita consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de cooperação que regem as relações jurídicas de consumo.

Ademais, a instituição financeira trouxe aos autos os registros das
gravações telefônicas realizadas à época da contratação
, os quais demonstram, de forma inequívoca, que a autora foi informada acerca da natureza do produto — cartão de crédito consignado —, bem como sobre a possibilidade de realização de saques mediante utilização do referido instrumento, tendo, inclusive, anuído expressamente aos termos do ajuste. (id. 322124383, fls 11).

Nesse sentido, pacífica jurisprudência desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por beneficiária previdenciária, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com devolução de valores descontados e fixação de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (ii) verificar se a documentação apresentada comprova a validade e regularidade do contrato, afastando eventual nulidade e responsabilidade civil da instituição financeira. III. Razões de decidir 3 . A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de validação, sem qualquer indício de fraude ou coação, evidenciando a existência de manifestação de vontade válida. 4. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para infirmar sua validade quando acompanhada de prova documental idônea, inclusive da efetiva transferência de valor à conta da consumidora. 5 . Os descontos no benefício previdenciário, apesar de formalmente vinculados a empréstimos consignados, não se confundem com as condições pactuadas no contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, o qual possui valor, prazo e parcelas distintas. 6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7 . A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, quando ausente prova concreta de vício de consentimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais . Tese de julgamento:
“"1. A contratação de cartão de crédito consignado, formalizada por assinatura eletrônica com validação biométrica e geolocalização, é válida e eficaz quando não comprovado vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento da contratação não basta para a anulação do negócio jurídico diante da existência de prova da adesão e da disponibilização dos valores contratados . 3. Não configurado ato ilícito ou falha no dever de informação, inexiste responsabilidade civil por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput; CPC/2015, art . 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação nº 1005150-24 .2021.8.11.0002, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005874120248110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)

Quanto à legalidade do produto "cartão de crédito consignado", ressalte-se que se trata de modalidade de crédito legalmente prevista e regulamentada, com características específicas que o diferenciam do empréstimo consignado tradicional.

A Lei 10.820/2003 e o art. 115, VI, da Lei 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei 13.183/2015, preveem expressamente a possibilidade de realização de descontos em folha de pagamento para cartões de crédito, inclusive para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com finalidade de saque.

Vale destacar que a dinâmica do cartão de crédito consignado envolve o desconto em folha apenas do valor mínimo da fatura, sendo facultado ao consumidor o pagamento complementar para quitação integral do débito. Caso não haja o pagamento integral, o saldo remanescente fica sujeito à incidência dos encargos financeiros contratados.

É
evidente que essa sistemática difere do empréstimo consignado
tradicional, em que as parcelas fixas e predeterminadas são descontadas até a quitação total do débito. No entanto,
essa diferença não torna o produto ilegal ou abusivo, desde que devidamente informado ao consumidor, como ocorreu no caso em análise.

No caso concreto, não há elementos que indiquem que a apelante foi induzida a erro ou que o banco apelado tenha agido de má-fé na contratação. Ao contrário, os documentos e gravações apresentados pelo banco demonstram que a apelante foi devidamente informada sobre a natureza do produto contratado e concordou expressamente com os termos da contratação.

O conjunto probatório é robusto no sentido de comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de falha no dever de informação por parte do banco apelado. Assim, não há que se falar em nulidade do contrato ou em conversão da modalidade contratual.

No que tange aos pedidos de indenização por
danos morais e materiais,

não

se vislumbra a ocorrência de qualquer ato ilícito imputável
à instituição financeira apelada que justifique a responsabilização civil por eventuais prejuízos experimentados pela parte autora.

A contratação do cartão de crédito consignado deu-se de forma consciente e voluntária, sendo certo que o produto foi regularmente utilizado pela apelante por diversos anos, sem qualquer manifestação de inconformismo quanto à sua natureza, funcionamento ou à forma de amortização do débito. Os descontos efetuados diretamente sobre o benefício previdenciário da apelante decorreram de autorização expressa e encontram-se em conformidade com os limites legais e regulamentares que regem a matéria, não havendo, portanto, qualquer vício formal ou material que invalide o pacto firmado entre as partes.

De igual modo, não há nos autos elementos hábeis a demonstrar a ocorrência de constrangimento, humilhação ou sofrimento anormal que transcenda os meros aborrecimentos cotidianos, os quais, conforme reiterada jurisprudência, não são aptos a ensejar compensação pecuniária por dano moral.

No tocante ao
suposto dano material
ou à pretensão de repetição de indébito, também
não subsiste fundamento jurídico para acolhimento
da pretensão indenizatória, porquanto os valores descontados resultam de contrato válido, eficaz e regularmente celebrado, com expressa anuência da contratante e sem qualquer nulidade identificável.

Portanto, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025